Tribunal: TJSP
Processo: 1520519-20.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de Declaração - APELAÇÃO – Execução fiscal - IPTU e taxas - Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação - Títulos executivos que são parcialmente hígidos - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o, §8o, da LEF quanto ao IPTU - Nulidade, no entanto, com relação às taxas, ante a ausência de fundamentação legal -

Ementa:
Embargos de Declaração - APELAÇÃO – Execução fiscal - IPTU e taxas - Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação - Títulos executivos que são parcialmente hígidos - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o, §8o, da LEF quanto ao IPTU - Nulidade, no entanto, com relação às taxas, ante a ausência de fundamentação legal - Possibilidade de prosseguimento da execução fiscal apenas com relação ao IPTU, mediante simples cálculo aritmético – Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido – Embargos de Declaração - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à apreciação de novos argumentos pela via inadequada dos embargos de declaração - Impossibilidade – Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1520519-20.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é
embargado EURICO FERREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1520519-20.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 32.956
2
Embargos de Declaração n.o 1520519-20.2016.8.26.0564/50000 - Digital
Embargante: Município de São Bernardo do Campo
Embargado: Eurico Ferreira de Souza
Comarca: São Bernardo do Campo 2a V.F.P
Voto n.o 32.956
Embargos de Declaração - APELAÇÃO – Execução fiscal - IPTU
e taxas - Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's
e extinguiu a ação - Títulos executivos que são parcialmente
hígidos - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos
artigos 202 do CTN e 2o, §8o, da LEF quanto ao IPTU - Nulidade,
no entanto, com relação às taxas, ante a ausência de
fundamentação legal - Possibilidade de prosseguimento da
execução fiscal apenas com relação ao IPTU, mediante simples
cálculo aritmético – Sentença parcialmente reformada - Recurso
parcialmente provido – Embargos de Declaração - Recurso oposto
com nítido caráter infringente, visando à apreciação de novos
argumentos pela via inadequada dos embargos de declaração -
Impossibilidade – Prequestionamento - Desnecessidade de menção
expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de São
Bernardo do Campo ao acórdão de págs. 113/118, que, por votação unânime, deu
parcial provimento à apelação municipal para dar prosseguimento à execução tão
somente quanto ao IPTU, entendendo pela nulidade da CDA quanto às Taxas de
Limpeza Pública e Taxa de Coleta de Lixo e Conservação de vias e Logradouros.
O embargante pugna pela reforma do alegando omissão quanto à
ausência de manifestação quanto à Taxa de Coleta de Lixo a qual entende que não
pode se confundir com a Taxa de Limpeza Urbana. A Taxa de Coleta de Lixo está
prevista na Lei n.o 5.671/2009 e tem assentamento na Súmula Vinculante n.o 19.
Ademais, a fora como consta da CDA (“TX Limp. Públ. (< 1999). Tx Coleta Lixo,
código 2911) não retira a higidez do título, pois apenas significa que até 1999 a taxa
exigida pelo Município de São Bernardo do Campo era a taxa de limpeza urbana e
com a alteração do Código Tributário Municipal pelas leis n.o 4.679/98 e 5.971/09,
revogaram-se os dispositivos que previam a Taxa de limpeza urbana para prever a
Taxa de Coleta de Lixo e após 1999, como é o caso dos autos a tributação é da Taca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1520519-20.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 32.956
3
de Coleta de Lixo. Acrescenta que o STF modulou os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade da Taxa de Combate a Incêndios, objeto do RE 643247,
fixando os efeitos da declaração a partir de 1/08/2017, de forma que assim restam
hígidas as cobranças da referida taxa. Prequestiona a matéria e requer provimento
aos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a constitucionalidade da taxa
de coleta de lixo e da taxa de incêndio cobrada na execução fiscal, permitindo-se a
emenda e substituição da CDA.
É o relatório.
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de negar-lhes
provimento, conforme se demonstrará.
A matéria suscitada pelo embargante demonstra a deturpada intenção
em se utilizar dos embargos como via recursal para análise de novos argumentos
não trazidos na apelação, com reforma do julgamento proferido, o que não se pode
admitir por intermédio da via eleita, que se mostra inadequada.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se a
inexistência de qualquer omissão a ser sanada, especialmente quanto à matéria
objeto do presente recurso, pois a CDA foi anulada quanto às Taxas por não
preencher os requisitos legais do título executivo em si (III do § 5o do artigo 2o da
LEF), conforme se deduz de forma lógica do trecho a seguir transcrito:
“Por outro lado, não há fundamentação legal específica quanto às taxas
cobradas em conjunto com o IPTU, de forma que deve ser reconhecida
a nulidade parcial dos títulos.
Com efeito, quanto às taxas, não foram observados pelo exequente os
critérios estabelecidos no inciso III do § 5o do artigo 2o da LEF, que lhe
impõe o dever de fazer constar no título executivo, a origem, a natureza
e o fundamento legal ou contratual da dívida.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1520519-20.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 32.956
4
As razões dos embargos destoam das razões de decidir do acórdão que
sequer adentrou à questão da legalidade das cobranças.
Portanto, percebe-se que tenta o Município reverter a questão a
qualquer custo, utilizando-se da via inapropriada dos embargos de declaração.
Pontuo que embargos repisando matéria idêntica ao do recurso de
apelação terão aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15, diante do
nítido caráter protelatório.
Quanto ao prequestionamento da matéria impugnada para recorrer aos
Tribunais Superiores, adianto-me para esclarecer que aquele prescinde da
enumeração dos dispositivos legais.
O novel CPC/2015, em seu art. 1.025, assim dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e Mitidiero em
seu Código de Processo Civil Comentado comentam:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos
de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões
apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário
ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar,
quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos
Tribunais de Justiça. Nesse caso, para melhor organização do debate
perante as Cortes Supremas, a demonstração das omissões
indevidamente omitidas deve ser destacada preliminarmente no recurso
extraordinário ou no recurso especial.”
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já vinha sendo
aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser suficiente a
oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender realizado o
prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso extraordinário
(HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil, vol. III,
47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1520519-20.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 32.956
5
O Supremo Tribunal Federal também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que o
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido no acórdão, mas sim que este tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF
Pleno, RE
141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Roberto Martins de Souza
Relator